Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA PARA A CAUSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da parte ré.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). No caso em exame a sentença analisou a ausência de responsabilidade do mandatário para concluir que é ilegítima, quando a conclusão compatível com tal análise, em tese, seria de que não é obrigado, questão portanto, de direito material. Assim, a sentença é nula.
3 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Repetição do indébito. Sujeito passivo da relação obrigacional. Não obstante seja o locatário titular do aluguel, a repetição do indébito pela cobrança de despesas não realizadas são exigíveis do administrador do imóvel, que assume a obrigação pela manutenção e as cobra do locatário. Assim, a repetição do indébito pode ser exigida do administrator. Neste sentido já decidiu o TJDFT: “A imobiliária responsável pela gestão do imóvel que procede aos reparos do imóvel para entrega-lo à locadora, subroga-se na quantia destinada aos reparos do referido imóvel” (20140110460578APC - (0010965-77.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE : 21/11/2016).
5 – Repetição do indébito e indenização. Seguro do imóvel e benfeitorias. O réu demonstra que o valor cobrado a maior pelo seguro contra incêndio foi reembolsado, conforme demonstra o boleto com vencimento em 05/02/19 (ID12558483). De outra parte, as despesas realizadas pelo autor com a troca de interfone e troca de porta-shampoo caracterizam-se como benfeitorias voluptuárias, as quais, na forma do art. 36 da Lei n. 8.245/1991, não são indenizáveis: “as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel”. Assim, não há indébito a ser repetido, pelo que o pedido é improcedente. Sentença que se confirma, com modificação da fundamentação, para extinguir o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados no percentual de 10% do valor da causa atualizado.